Tribunal: TJDFT
Processo: 0742827-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DESCONVERSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso em tela, o pedido da Agravante se resume em “desconversão” da ação de ação de execução para ação de busca a apreensão. Diante da inexistência de previsão legal nesse sentido, o pedido não comporta acolhida.
2. Recurso desprovido.